Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial relativa e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, ao constatar a eleição abusiva do foro do Distrito Federal em ação de indenização. O embargante alega omissão e contradição no julgado, por ausência de manifestação expressa sobre os arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC e a Súmula 33 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não abordar, de forma expressa, dispositivos legais e precedentes invocados pela parte embargante, notadamente a Súmula 33 do STJ e os arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa, com base na nova redação do art. 63, § 5o, do CPC, afastando expressamente a aplicação da jurisprudência consolidada anteriormente na Súmula 33 do STJ.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois o acórdão enfrentou os argumentos relevantes ao firmar a tese de que a nova legislação rompe com a limitação anteriormente imposta ao juízo quanto à competência territorial relativa.

5. A mera ausência de menção expressa a dispositivos legais ou súmulas citados pela parte, quando o fundamento da decisão aponta superação normativa ou jurisprudencial, não caracteriza omissão nem contradição.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos jurídicos, sendo incabíveis quando utilizados com nítido caráter infringente, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou súmulas não configura omissão quando a fundamentação do julgado afasta, de forma clara, sua incidência diante de alteração legislativa superveniente.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem constituem sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo.

3. A rejeição dos aclaratórios é devida quando ausentes os vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 46, 53, III, “a” e 63, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33.